Tribunal: TJDFT
Processo: 0703167-84.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INTERESSE RECURSAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SAE-DF. AÇÃO RESCISÓRIA. PROCEDÊNCIA. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Não há interesse recursal em relação a pontos da apelação já contemplados na sentença, em sentido favorável à parte apelante.
2. De acordo com o art. 313, V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, impõe-se a suspensão do processo quando a solução da controvérsia estiver condicionada ao julgamento de outra demanda, a fim de evitar decisões contraditórias e garantir a uniformidade da prestação jurisdicional.
3. O título judicial objeto do cumprimento de sentença foi questionado na Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, na qual o pedido rescindente foi julgado procedente, com a desconstituição do título coletivo, ressalvada a irrepetibilidade dos valores já pagos.
4. O prosseguimento da execução, sem considerar os efeitos da prejudicialidade externa, representa risco concreto de prejuízo ao Erário, diante da possibilidade de liberação indevida de recursos públicos. Por outro lado, a possibilidade de modificação do acórdão rescindente nas Instâncias superiores torna temerária a extinção do cumprimento de sentença antes do trânsito em julgado do acórdão de desconstituição do título exequendo.
5. A suspensão do Feito até o trânsito em julgado da ação rescisória encontra amparo no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, além de estar em consonância com os princípios da segurança jurídica e da economia processual.
6. Apelação Cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida.